Tribunal: TJDFT
Processo: 0718185-52.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718185-52.2019.8.07.0020 RECORRENTE: EVANETE APARECIDA SOARES SANT ANNA RECORRIDO: ANIZIO DELGADO SANT ANNA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO POR UM DOS CONDÔMINOS. FILHOS EM COMUM. ALUGUEL. CONDENAÇÃO. CABIMENTO; HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INVIABILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões. (CC, art. 1.326). 2. O uso exclusivo por um dos condôminos implica a compensação do outro, sob pena enriquecimento ilícito daquele que permanece no imóvel. 3. O fato de haver filhos em comum residindo com o condômino que usa exclusivamente o bem não afasta o direito da outra parte ao recebimento dos aluguéis correspondentes ao seu quinhão do imóvel, principalmente quando este contribui para o sustento dos filhos com a obrigação alimentar. 4. Os honorários serão fixados por apreciação equitativa apenas quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8o). 5. A parte da sentença que se limita a declarar, na dissolução do condomínio conjugal, o que pertenceria, a partir do divórcio, a cada um dos ex-cônjuges não configura proveito econômico novo nem assegura conquista de riqueza inédita em favor de qualquer um deles. 6. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. A recorrente sustenta, sem indicar qual dispositivo legal teria sido violado, que foi prejudicada pelo arbitramento de alugueres sobre a meação do imóvel a ser partilhado pelas partes após o divórcio efetivado, pois (i) não foi especificado um tempo certo para que tal imóvel fosse vendido; (ii) ficou residindo no imóvel ante a sua necessidade na condição de desempregada e por estar na guarda das suas 2 (duas) filhas menores; (iii) jamais cerceou qualquer possibilidade de venda do bem em questão, pelo contrário, até mesmo contratou corretor para a realização da venda, o que efetivou o depósito judicial nestes autos quanto à meação que cabe ao recorrido. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pugna pela condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 27189032). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (AgInt no REsp 1699430/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 6/5/2021). Verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. No tocante ao pleito de condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Na petição de ID 27189037, o recorrido ANÍZIO DELGADO SANT’ANNA requer a transferência da quantia depositada judicialmente pela recorrente (ID 25608478) para conta de sua titularidade, considerando se tratar de parcela incontroversa ou, na impossibilidade de deferimento do pedido pela Presidência, a remessa dos autos para a 8a Turma Cível. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), não sendo também o caso de remessa dos autos ao relator da apelação, uma vez que já se exauriu a competência da Turma. Ademais, eventual pedido de cumprimento provisório da sentença ou outras providências de caráter executivo deverão observar o disposto na legislação processual civil, junto ao juízo competente. Determino, por fim, que todas as publicações relativas ao recorrido sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 27189032). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025